Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701028-09.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ENEDINA BARBOSA DOS REIS SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório de ID no 23597400. Isso porque a consequência natural do processo após o término do seu trâmite no âmbito desta 2a instância é exatamente a que se pede, é dizer, o retorno à origem, para que as partes interessadas promovam (caso queiram) eventuais medidas processuais subsequentes, se for o caso. Em Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator